Tribunal: TJES
Processo: 0001750-29.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001750-29.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIENAI ALVES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas e resistência. Prova suficiente. Palavra de policiais corroborada por laudos e demais elementos de convicção. Quantidade expressiva de entorpecentes. Confissão parcial e contraditória. Reincidência. Inaplicabilidade do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Regime inicial fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pela defesa de condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 329 do Código Penal, em concurso material, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 04 meses de detenção e 500 dias-multa.

2.A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para o art. 28 ou 37 da Lei de Drogas; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão no crime de resistência; (iv) redução da pena-base ao mínimo legal; (v) aplicação de regime mais brando; e (vi) concessão da gratuidade da justiça.

II. Questões em discussão

3. As questões devolvidas ao Tribunal consistem em:

i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

ii) verificar se seria caso de desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28) ou colaboração eventual (art. 37) da Lei de Drogas;

iii) examinar a existência de confissão apta a ensejar a atenuante no crime de resistência;

iv) apreciar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal;

v) definir a aplicabilidade da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06;

vi) avaliar a adequação do regime inicial fechado e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade;

vii) analisar o pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

4. A autoria e a materialidade do delito de tráfico restaram comprovadas por laudo pericial, auto de apreensão, notas de dinheiro fracionado e rádios comunicadores, além de relatos firmes e coerentes de policiais militares, cuja palavra, corroborada por outros elementos, possui valor probatório reconhecido pela jurisprudência do STJ.

5. O acusado conduziu espontaneamente os policiais ao local onde se encontrava expressiva quantidade de drogas (902g de cocaína e 15,6g de crack), o que afasta a alegação de desconhecimento do conteúdo da sacola que guardava.

6. Inviável a desclassificação para porte ou colaboração eventual, diante do modus operandi típico de traficância e da quantidade de drogas apreendidas.

7. Não se aplica a atenuante da confissão ao crime de resistência, porquanto o réu limitou-se a admitir tentativa de fuga, negando violência, o que configura confissão parcial e contraditória.

8. A exasperação da pena-base mostra-se idônea, fundada na elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, em consonância com o art. 59 do Código Penal.

9. Descabida a incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência e a dedicação à atividade criminosa.

10. Mantido o regime inicial fechado, diante da quantidade de pena e da gravidade concreta da conduta, sendo inviável a substituição por restritivas de direitos.

11. O pedido de gratuidade da justiça deverá ser analisado pelo Juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Elienai Alves Dias Filho,
em face da sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
e no
art. 329 do Código Penal
, em concurso material, fixando-lhe a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, além de
04 (quatro) meses de detenção
.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de provas da autoria delitiva, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sustenta que os únicos elementos incriminadores são os depoimentos dos policiais militares, os quais, por estarem diretamente ligados à ocorrência, não poderiam, por si sós, sustentar um decreto condenatório, especialmente diante da ausência de outros meios de prova corroborativos, como filmagens, testemunhos civis ou apreensão de instrumentos próprios de tráfico, como balança de precisão.

Aduz que o acusado é usuário contumaz de entorpecentes, fato confessado em juízo, e que teria apenas guardado uma sacola a pedido de terceiros, sem ter conhecimento do seu conteúdo, em troca de pequenas quantidades de droga para uso pessoal.

Diante disso, pleiteia, em sede subsidiária, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, ou alternativamente para o art. 37 do mesmo diploma, por entender que não há nos autos prova segura da finalidade comercial das substâncias apreendidas.

Ainda em caráter subsidiário, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quanto ao crime de resistência, com a consequente compensação da circunstância agravante da reincidência.

Argumenta, também, pela revisão da dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, e requer sua redução para o mínimo legal.

Pugna, ademais, pela fixação de regime inicial mais brando, eventualmente o regime semiaberto ou aberto, e pela restituição da liberdade do apelante, caso não sobrevenha novo título judicial que justifique sua manutenção em cárcere.

Por fim, reitera o pedido de isenção do pagamento das custas processuais, sob o argumento de hipossuficiência econômica, e requer a concessão definitiva do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001750-29.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIENAI ALVES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Consta do IP em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 08 de agosto de 2024, por volta das 01:31min, Rua Edna Siquei Gaudio, próximo à oficina do Fabio, bairro Jabour, no Município de Vitoria/ES, o Denunciado ELIENAI ALVES DIAS, consciente e voluntariamente, trazia consigo, em uma bolsa, 26 (vinte e seis) pinos com a droga “cocaína” e 19 (dezenove) pinos, com a droga “crack”, bem como mantinha em depósito 480 (quatrocentos e oitenta) pinos da droga “cocaína” com finalidade de traficância ilícita e para seu o lucro, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de se opor à execução de ato legal, mediante violência e ameaça ao funcionário público, conforme o BU 55334109/2024; auto de apreensão fls. 35/36; e de constatação provisório da droga fls. 44/45 [...].”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
e no
art. 329 do Código Penal
, em concurso material, fixando-lhe a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, além de
04 (quatro) meses de detenção
.

A defesa, nas razões recursais, pleiteia, inicialmente, a absolvição do apelante por ausência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando que o conjunto probatório se resume às declarações dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Alega que o réu seria usuário contumaz de drogas, conforme teria confessado em juízo, e que teria apenas guardado uma sacola, sem saber do conteúdo, em troca de entorpecente para uso próprio.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o art. 28 ou 37 da Lei de Drogas, além do reconhecimento da atenuante da confissão no crime de resistência, com a compensação da agravante da reincidência, redução da pena-base ao mínimo legal, fixação de regime prisional mais brando e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

As teses defensivas não merecem acolhimento.

Inicialmente, não procede a alegação de insuficiência probatória.

O conjunto de provas acostado aos autos é denso e harmônico, composto por elementos objetivos de natureza pericial, documental e testemunhal, suficientes para sustentar o juízo condenatório.

Os policiais militares CB/PMES Wallemberg da Silva Souza e SD/PMES Tiago Alves de Oliveira, em audiência de instrução, foram firmes ao relatar que estavam em patrulhamento no bairro Jabour, quando visualizaram o acusado, acompanhado de dois outros indivíduos não identificados, praticando o comércio de entorpecentes.

Conforme narrado, presenciaram o momento em que o apelante entregava um pino de cocaína a terceiro, ocasião em que deram voz de abordagem.

Os indivíduos empreenderam fuga, sendo que o CB Wallemberg conseguiu alcançar Elienai, com quem travou luta corporal.

O SD Tiago, que acompanhava a ação, efetuou disparos de elastômero com o intuito de contê-lo, logrando êxito. Após ser contido, o acusado teria tentado negociar com os militares, afirmando que indicaria o local onde estaria uma outra quantidade de droga, desde que fosse liberado.

A guarnição, então, dirigiu-se até o imóvel indicado pelo réu, onde, com a autorização de um dos familiares, adentrou a residência e localizou, sob o sofá do terceiro andar, expressiva quantidade de entorpecentes,
consistente em 480 pinos com cocaína
, além de rádios comunicadores, baterias e bases de carregadores.

A versão prestada pelos policiais encontra amparo na materialidade dos fatos, confirmada pelo laudo químico definitivo (ID. 51534068), que atestou a presença de 902,0 gramas de cocaína fracionada em 506 microtubos plásticos (pinos), e 15,6 gramas de crack fracionado em 19 unidades, evidenciando tratar-se de droga ilícita com padrão típico de comercialização.

Somam-se a isso os rádios comunicadores e as notas fracionadas no valor de R$ 207,00 apreendidas em poder do acusado, o que reforça ainda mais o contexto de traficância.

O próprio acusado, em juízo, ao contrário do que sustenta sua Defesa, admitiu que estava no local para adquirir entorpecentes para consumo, e confessou que guardava uma sacola pertencente a traficantes da região, a qual continha os rádios e os demais objetos encontrados no imóvel.

Suas palavras foram:
“sou usuário há 20 anos e já fui internado cerca de 15 vezes; que indicou aos policiais onde estavam as drogas e os rádios; que sabia que estava guardando uma sacola para traficantes em troca de pedras de crack”
.

Ainda que tenha alegado ignorar o conteúdo da sacola, tal afirmação é claramente contraditória com o restante do interrogatório, sobretudo porque ele mesmo conduziu os policiais ao local exato onde a droga estava armazenada, sem qualquer dúvida ou hesitação.

Neste contexto, inexiste dúvida razoável quanto à prática do delito de tráfico de drogas, sendo inaplicável o art. 28, da Lei 11.343/06, que trata do porte para consumo pessoal, bem como o art. 37 do mesmo diploma, que se refere à colaboração eventual.

O modus operandi revela atuação típica de agente inserido na atividade de traficância, seja como colaborador, seja como executor direto. Reitere-se que a jurisprudência do STJ admite a condenação com base na palavra de policiais, quando coerente, harmônica e confirmada por outros elementos de prova, como ocorre no presente feito.

Com relação ao crime de resistência, também restou demonstrado que o apelante, ao ser abordado, opôs-se ativamente à atuação legal dos policiais, vindo a entrar em luta corporal com o CB Wallemberg, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.

Tal fato foi confirmado não só pelos autos de resistência (fls. 22/23), mas também pelo próprio acusado, que afirmou ter tentado fugir da abordagem por medo de sofrer agressões.

Passo à análise da dosimetria, conforme os pedidos formulados pela Defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade significativa de entorpecente apreendido (902g de cocaína e 15,6g de crack), o que denota maior reprovabilidade da conduta e maior potencial lesivo.

O art. 59 do Código Penal autoriza o juiz a valorar negativamente as circunstâncias do crime, sendo certo que a Lei 11.343/06 não exige a presença de balança de precisão ou outros instrumentos de comercialização para configuração do tráfico.

A argumentação defensiva, de que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, não procede, pois o fundamento adotado pelo juízo a quo é objetivo e idôneo.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a reincidência do réu, o que está devidamente comprovado nos autos, não tendo sido reconhecida a confissão espontânea quanto ao crime de resistência, pois o réu negou a violência, limitando-se a admitir que tentou fugir.

A defesa insiste que teria havido confissão, mas, como já demonstrado, a versão apresentada foi parcial e contraditória, e em nenhum momento o apelante assumiu de forma clara e integral que tenha praticado o crime de resistência, motivo pelo qual, corretamente, o juízo de origem deixou de aplicar a atenuante.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, não se podendo cogitar da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei de Drogas, pois o réu é reincidente, admitiu guardar drogas para traficantes e foi flagrado com expressiva quantidade de entorpecentes, o que afasta o requisito da dedicação exclusiva às atividades criminosas.

O regime fechado foi fixado com base na quantidade da pena e na gravidade concreta do delito, sendo igualmente adequada a negativa de substituição por penas restritivas de direitos, dado o histórico reincidente e o elevado risco social da conduta.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, anoto que a questão deverá ser analisada pelo juízo da execução penal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Elienai Alves Dias Filho, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)